Tribunal: TJES
Processo: 5002396-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002396-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE CASTRO VAGO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002396-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE CASTRO VAGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ART.
121, §2º INCISOS II E IV E ART. 288,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI EMPREGADO
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA.
1
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.
2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar suportado pelo paciente, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada.
3.

O magistrado de primeiro grau pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do

modus operandi
empregado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4
.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002396-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE CASTRO VAGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
JOÃO PAULO SOARES DE CASTRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que
“em quase dez meses do recebimento da denúncia não se tem nem o saneamento do processo”.

Não somente, argumenta inexistirem os requisitos para manutenção do cárcere provisório, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, frisando se tratar de réu primário, com residência fixa e renda lícita, estando ausente o
periculum libertatis
.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que o postulante foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Inicialmente, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nesta toada, em que pese os argumentos trazidos pela combativa defesa, não identifico, por ora, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

Isso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelo acusado,
constato que

a audiência de instrução e julgamento
encontra-se designada
para o dia
1
5
de
maio
de 202
4
.

Ademais, é sabido que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
.

No caso em apreço, todavia, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na sua condução.

Observo que o magistrado de primeiro grau vem empregando os esforços necessários para o regular andamento da ação penal, merecendo relevo o fato de se tratar de apuração de crime de homicídio qualificado, no contexto do tráfico de drogas, com pluralidade de réus e realização de diversas diligências.

Em relação à suposta ausência dos requisitos previstos para a manutenção da prisão provisória, também entendo não assistir razão ao impetrante.

Isso porque, conforme evidenciado através do
decisum
guerreado, a prisão do paciente se mostra necessária para a garantia de ordem pública, em especial, pela gravidade concreta do delito, diante do
modus operandi
empregado, bem como pelo fato do coacto ser apontado como um dos mandantes do homicídio apurado, e membro de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Entendo que

encontra-se suficientemente motivada a manutenção da cautelar, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, mormente considerando se tratar de crime grave, cometido com brutalidade e por motivo fútil e mediante emboscada. Nesse sentido:

[...]
7. A necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública é evidenciada pelo periculum libertatis, neste caso, decorrente da gravidade concreta dos delitos perpetrados, em razão de seu modus operandi.
[...]
11. Ordem denegada. (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5001341-11.2022.8.08.0000,
Relator
a
:
Des.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
04
/
05
/202
3
)

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública no caso em questão.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e diante da presença dos requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.